Tribunal: TJDFT
Processo: 0702138-53.2024.8.07.9000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0702138-53.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIS CARLOS DOS SANTOS BRITO IMPETRANTE: PAULO FELIPE OLIVEIRA NEVES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por PAULO FELIPE OLIVEIRA NEVES, inscrito na OAB/DF sob o no 64.413, em favor de LUIZ CARLOS DOS SANTOS BRITO, preso desde 31/08/2024, pela suposta prática dos crimes descritos no artigo 129 do Código Penal (lesão corporal) e artigo 15 da Lei no 10.826 (disparo de arma de fogo), apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 13/15). Alega a impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, notadamente porque o paciente possui bons antecedentes, emprego lícito (auxiliar de serviços gerais) e residência fixa. Argumenta que “julgar pela manutenção da restrição da liberdade do Paciente é o mesmo que formar um pesado juízo de prejulgamento, ultrapassando os limites da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade, bem como, ferindo gravemente o princípio da presunção de inocência.” Discorre acerca da prisão preventiva e da violação ao princípio da presunção de inocência afirmando, ainda, que cabíveis medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, pontua que “no vigente processo penal a regra é a liberdade do acusado no curso processual e a exceção é a prisão antecipada.” Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. No caso, verifica-se que há nos autos (fl. 40) informação acerca da formulação de pedido de revogação da prisão preventiva perante a Vara Criminal do Paranoá protocolado pelo impetrante em autos apartados e que recebeu o número 0705335-26.2024.8.07.0008. Ademais, em consulta ao andamento processual, o pleito ainda não foi examinado. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: Se não há decisão do órgão jurisdicional competente acerca da suposta tese exposta no writ, inviável o exame da matéria por esta Turma Julgadora, sob pena de supressão de instância. (Acórdão 1670910, 07428023420228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO à presente impetração, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 4 de setembro de 2024 09:58:17. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora